Tribunal: TJDFT
Processo: 0750553-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750553-67.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA EMBARGADA: SANDRA MIEKO ONUMA DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO S/A contra a r. decisão monocrática desta Relatoria (ID 78540728), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, por se tratar de recurso manifestamente incabível. Em suas razões recursais (ID 78810150), a embargante aponta a existência de vícios de omissão na decisão monocrática recorrida, porquanto não teria fundamentado, de forma adequada, a rejeição ao recurso no que concerne à gratuidade de justiça, especialmente quanto à renúncia tácita do benefício, evidenciada pelo pagamento das custas processuais pela parte adversa. Por tais razões, postula o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery1: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa, na referida decisão, a ocorrência dos vícios alegados, uma vez que o ato judicial impugnado abordou, de forma clara e fundamentada, o tema relativo ao não cabimento do recurso de agravo de instrumento, conforme pode ser verificado dos trechos da fundamentação a seguir transcritos: (...) Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator [n]ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece o cabimento do referido recurso na hipótese de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, além de a decisão guerreada não se incluir nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que a impugnação à gratuidade de justiça poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada nos autos da ação de origem, sem que haja risco de perecimento do direito. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pelapreclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Emcasos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, no sentido de que a decisão que rejeita a impugnação da gratuidade de justiçae/ouapreliminar de ilegitimidade ativanão comporta interposição de agravo de instrumento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ILEGITIMIDADE DOS AUTORES. GRATUIDADE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. 4. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. 5. No caso, embora o agravo tenha sido interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência aos agravados e determinou a desocupação de imóvel pelo agravante, o recurso não ataca o mérito da decisão agravada. O recorrente não traz as alegações de fato e de direito que justifiquem a manutenção na posse do imóvel. 6. A argumentação desenvolvida no recurso é restrita a aspectos processuais que não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: legitimidade ativa, concessão de gratuidade de justiça aos autores e aplicação de multa por litigância de má-fé. 7. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida - num primeiro momento - conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pelos autores indicam queeles herdaram o imóvel deixado pelos pais e podem discutir o contrato de locação celebrado com o agravante. A existência ou não do direito deve ser analisada por ocasião da sentença, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 8. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ.Eventual ilegitimidade ativa decorrente da necessidade de inclusão de outros herdeiros ou de regularidade da representação processual dos autores deve ser analisada no curso do processo e pode ser questionada no recurso de apelação. 9. Sobre a gratuidade de justiça, o art. 1.015 do CPC estabelece que o agravo de instrumento é cabível da decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação.Não há previsão de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que defere o benefício. (...) (Acórdão 2059077, 0717506-05.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.)– grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, por não estarem inseridas no rol do art.1.015do CPC/15. (...) (Acórdão 2013599, 0706617-89.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.)– grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO DO JUÍZO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. EFETIVA REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROIBIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de mérito de ilegitimidade passiva, pois a hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. O art. 354 do CPC prevê que, na hipótese de extinção do processo com base no art. 485, que inclui a ausência de legitimidade, o juiz proferirá sentença. Nos termos do parágrafo único, a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A previsão, tanto do caput quanto do parágrafo único, se limita às hipótesesde acolhimento da alegação de ilegitimidade e extinção - total ou parcial - do processo. Não é o caso, pois a preliminar de mérito foi rejeitada. 2. Também não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça. O art. 1.015, V, do CPC prevê apenas o cabimento do recurso nos casos de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 3. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento das questões por ocasião de eventual interposição de apelação.(...)(Acórdão 1687811, 07036772520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem PáginaCadastrada.) grifo nosso. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Rejeição daimpugnação à gratuidade. Indevida mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) , no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, não ensejaagravode instrumento, por ser estranha aorol do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1602167, 07120889120228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (não) conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, conforme já mencionado, por não se tratar de hipótese com previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que asquestõessuscitadaspoderãoser eventualmente debatidase examinadasem recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...). Os fundamentos supracitados são suficientes para conduzir a análise dos aclaratórios. O r. decisum enfrentou expressamente o não cabimento do agravo de instrumento em relação às matérias tratadas, sobretudo quanto à impugnação à gratuidade de justiça rechaçada pelo d. Juízo a quo, fundamentando-se na taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e na ausência de urgência apta a justificar a mitigação da regra, porquanto a matéria “poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada nos autos da ação de origem, sem que haja risco de perecimento do direito”. Em seguida, a decisão monocrática embargada colacionou diversos precedentes, emanados deste egrégio TJDFT, em que pretensões recursais de idênticos contornos não foram conhecidas por idênticos motivos àqueles indicados no decisum ad quem embargado, demonstrando o enfrentamento direto e suficiente dos argumentos apresentados. De mais a mais, a mera insatisfação da parte embargante com o teor da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, notadamente quando todas as matérias suscitadas no recurso foram devidamente examinadas no decisum recorrido. Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto à parte embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1° de dezembro de 2025 às 18:11:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. p. 2.257/2.258.